Tribunal: STF
Processo: Rcl 43930
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE. PREJUÍZO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCREVENTES JURAMENTADOS. ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ADI 423. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. Os escreventes juramentados, ainda que tenham prestado concurso público para o Tribunal de Justiça, não possuem o direito ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos.



    2. O ato reclamado viola a conclusão a que chegou o Plenário desta Corte quando do julgamento da ADI 423.



    3. Reclamação julgada procedente, ficando prejudicados os embargos de declaração em agravo regimental na liminar desta reclamação.